Tribunal: TJBA
Processo: 8065528-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065528-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ERICA GEOVANA VITAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO INDICA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PERIGO DA DEMORA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8065528-87.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
INTERNACIONAL S.A.

e Agravada
ERICA GEOVANA VITAL DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator